Tribunal: TJES
Processo: 0000334-36.2020.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000334-36.2020.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS JUVENCIO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000334-36.2020.8.08.0066

APELANTE: LUCAS JUVENCIO DE ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, CRIMES DE TRÂNSITO E DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INADMITIDA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE POR MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; art. 306, § 1º, I, e art. 309, ambos da Lei nº 9.503/1997; e art. 163, p.u., III, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, à pena total de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, 01 ano e 06 meses de detenção, além de 560 dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa requer a absolvição quanto ao crime de tráfico, com desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório permite a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal; e (ii) saber se é válida a valoração negativa dos antecedentes criminais quando a condenação utilizada tem trânsito em julgado posterior ao fato, mas anterior à sentença.

III. Razões de decidir

A apreensão de 15 pedras de “crack”, associada à forma de acondicionamento, tentativa de fuga, local e horário dos fatos e depoimentos policiais, é suficiente para manter a condenação por tráfico. Inviabilidade da desclassificação.

A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao delito, pode ser valorada como maus antecedentes, conforme entendimento do STJ, desde que antes da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A posse de droga fracionada, em circunstâncias indicativas de mercancia, autoriza a condenação por tráfico, ainda que a quantidade não seja expressiva. 2. É válida a valoração negativa de antecedentes criminais com base em condenação por fato anterior ao crime julgado, ainda que o trânsito em julgado seja posterior, desde que ocorrido antes da sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 69; CPP, art. 593; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 9.503/1997, arts. 306, § 1º, I, e 309; CP, art. 163, p.u., III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.013.627/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000334-36.2020.8.08.0066

APELANTE: LUCAS JUVENCIO DE ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS JUVENCIO DE ARAUJO
em face da r. sentença (ID 17259312) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, art. 306, § 1º, inciso I, e art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97, e art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17259330), a defesa técnica requer a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, na parte em que valorou negativamente os antecedentes criminais.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 17259333), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida inalterada, uma vez comprovadas a materialidade e autoria delitivas e a proporcionalidade das sanções aplicadas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 17572189) pelo desprovimento do recurso, sustentando que a pretensão desclassificatória constitui inovação recursal e que a dosimetria da pena observou os parâmetros legais e a jurisprudência das Cortes Superiores.

Pois bem.

Primeiramente, no que tange à admissibilidade do pleito de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), é imperioso ressaltar que, embora a Douta Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pela inadmissibilidade parcial por suposta inovação recursal, o efeito devolutivo da apelação criminal é amplo.

À luz dos princípios do
favor rei
e da busca pela verdade real, compete a este Tribunal o reexame integral da tipificação jurídica conferida aos fatos, independentemente de tese específica arguida em primeiro grau, visando garantir que a sanção penal seja aplicada em estrita observância à conduta efetivamente comprovada nos autos.

Deste modo,
p
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
Depreende-se do incluso Inquérito Policial n° 052/2020, no qual se embasa a presente denúncia, que no dia 12 de setembro de 2020, por volta de 20:00 horas, na Rua Luiz Cavalari, Patrimônio do Rádio, Zona Rural, Marilândia-ES, o denunciado LUCAS JUVÊNCIO DE ARAÚJO trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal, conduziu veículo automotor sem a devida Permissão para Dirigir e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, desobedeceu ordem legal de parada da Policia Militar e colidiu com uma viatura da corporação, causando danos contra o patrimônio do Estado.

Segundo consta, nas circunstâncias de local e tempo acima indicados, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no Patrimônio do Rádio, momento em que visualizaram o acusado, que estava a bordo de uma motocicleta, em atitude suspeita e em seguida lhe deram ordem de parada.

Contudo, o denunciado desobedeceu às ordens emitidas pelas autoridades policiais, tentou empreender fuga, e perdeu o controle do veículo vindo a colidir com a viatura RP4354.

Ato contínuo, os policias lograram êxito na captura do indiciado. Realizada busca pessoal, os policiais localizaram em posse de LUCAS JUVÊNCIO DE ARAÚJO 15 (quinze) “pedras” da substância vulgarmente conhecida como “Crack”.

Na ocasião, os militares também constataram que Lucas pilotava sem possuir Carteira Nacional de Habilitação e se encontrada sob efeito de álcool, conforme comprovado pelo Teste Etilômetro de fls. 29.
”

A materialidade do tráfico restou sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou a natureza entorpecente de 15 (quinze) pedras de "crack" localizadas em posse do apelante.

Por sua vez, a autoria e o dolo de mercancia extraem-se das circunstâncias do flagrante e da prova testemunhal judicializada, notadamente o depoimento do policial militar Carlos Balbino Serrano.

O Policial Militar Carlos Balbino Serrano relatou de forma coerente que a guarnição realizava patrulhamento em local conhecido por denúncias de tráfico quando avistou o réu em alta velocidade, o qual desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga perigosa, culminando em colisão com a viatura policial.

É certo que a quantidade de entorpecente encontrada com o apelante não é vultuosa. Contudo, destaca-se que trata-se de substância entorpecente forte, no qual não é comum a apreensão, com usuários de mais de 10 pedras de crack.

Ademais, o policial militar ouvido em juízo relatou, ainda, que tinham conhecimento do envolvimento do apelante no tráfico de drogas no interior, com várias denúncias em seu desfavor.

Ressalta-se que o material estava em porções individualizadas, o que, aliado ao comportamento evasivo do réu, constituem elementos indiciários que de mercancia, afastando qualquer dúvida razoável quanto à destinação mercantil do material apreendido.

Deste modo, entendo que a pretensão desclassificatória não encontra amparo no acervo probatório coligido.

Quanto ao pleito de revisão da dosimetria, a defesa insurge-se contra a valoração negativa dos antecedentes criminais, alegando nulidade pela utilização de condenação com trânsito em julgado posterior ao fato em tela.

Contudo, a análise da cronologia processual revela que a condenação utilizada (autos nº 0001283-31.2018.8.08.0066) refere-se a crime cometido em 13/12/2018, data anterior ao fato objeto deste julgamento (12/09/2020).

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite que condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior ao novo ilícito, mas anterior à sentença ora recorrida, fundamentem a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. Eis os precedentes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO NA PENA-BASE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA, SUFICIENTE E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR O AUMENTO DE 1/5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em embargos infringentes, reduziu a fração de aumento na dosimetria da pena, considerando apenas uma condenação a título de maus antecedentes.

2. O acórdão recorrido reformou a sentença condenatória, alterando a pena para 6 anos, 4 meses e 24 dias, e 16 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se condenações definitivas, com trânsito em julgado posterior à data do fato, podem ser consideradas para a configuração de maus antecedentes na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior, sejam consideradas como maus antecedentes.

5. O restabelecimento da fração de aumento de 1/2 na primeira fase da dosimetria é necessário para alinhar a decisão à jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para restabelecer a sentença condenatória nos termos da fundamentação.

(REsp n. 2.013.627/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Portanto, a valoração negativa operada pelo magistrado sentenciante encontra-se em estrita consonância com os parâmetros legais do art. 59, do Código Penal, e com a jurisprudência das Cortes Superiores, não havendo reparo a ser feito no
quantum
fixado

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)